Tribunal: TJMT
Processo: 1032862-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032862-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (ADVOGADO), JOAO BORGES DE ALMEIDA - CPF: 378.664.941-34 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE POXOREÚ MT (IMPETRADO), LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1032862-53.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO BORGES DE ALMEIDA
IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. PACIENTE PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto envolvimento com o tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), com apreensão de substâncias entorpecentes e valores em espécie, sendo indeferida liminarmente a pretensão de revogação da custódia pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a prisão preventiva decretada encontra amparo em fundamentação idônea e atual, conforme requisitos legais do art. 312 do CPP, ou se é possível a adoção de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de justa causa para a prisão, em razão da sua condição de usuário de drogas, demanda reexame aprofundado de provas, o que é vedado na via do
habeas corpus.

4. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta da presença dos requisitos legais, notadamente o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, não sendo admissível sua imposição com base em presunções genéricas ou na gravidade abstrata do delito imputado.

5. No caso, embora haja indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a quantidade de substância apreendida é reduzida, e os elementos indicativos de habitualidade delitiva – como movimentações bancárias e ligações recebidas – carecem de aprofundamento probatório, o que impede a formação de juízo seguro sobre o risco processual.

6. Diante da primariedade do paciente, sua idade avançada, ausência de antecedentes e a inexistência de condutas que indiquem tentativa de obstrução da justiça, mostra-se desproporcional a manutenção da medida extrema.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente e proporcional para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada, com base em elementos concretos, sua imprescindibilidade para resguardar a ordem pública ou assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não se admitindo a decretação com base em presunções abstratas ou gravidade genérica do delito."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 811.814/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/08/2023; STJ, AgRg no HC 648.314/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1032862-53.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO BORGES DE ALMEIDA
IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
João Borges de Almeida
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu.

Sustenta a impetração que a segregação cautelar deve ser revogada, porquanto ausentes indícios robustos de autoria delitiva, asseverando que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial apontariam apenas para o uso de substância entorpecente, e não para o comércio ilícito.

Alega ainda que a decisão que manteve a custódia não se encontra suficientemente fundamentada, limitando-se o juízo
a quo
a invocar genericamente a gravidade abstrata do tipo penal imputado, sem demonstrar concretamente a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Ressalta, por fim, que o paciente é

“primário, tem 62 anos de idade, não responde a processos na justiça e nunca foi preso; e a quantidade de drogas aprendida em posse do paciente é de quantidade ínfima/pequena, um total de 7,96 (sete virgula noventa e seis) gramas”
, o que tornaria suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme autoriza o art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1032862-53.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional de
habeas corpus
, objetiva o impetrante o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva decretada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu, sustentando que o paciente estaria a sofrer constrangimento ilegal, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente o
periculum libertatis.

Consta dos autos que a Delegacia de Polícia de Poxoréu recebeu reiteradas informações apontando que João Borges, vulgo “Joãozinho”, estaria comercializando substâncias entorpecentes na localidade, utilizando-se, para tanto, de uma motocicleta Honda Biz, com a qual realizava a entrega das drogas. Em uma primeira abordagem, realizada em imóvel situado no bairro Irantinópolis, o paciente foi localizado na posse do mencionado veículo, porém sem a apreensão de materiais ilícitos naquela ocasião. Após a adoção de técnicas de vigilância, os policiais visualizaram o investigado circulando em locais conhecidos por serem utilizados para o tráfico de drogas. Em nova abordagem, procedida logo após sua saída de um posto de combustíveis, foram encontradas duas porções de substância análoga à cocaína, embaladas em formato de “trouxinha”, escondidas no interior de seu boné. No compartimento sob o assento da motocicleta, foram localizadas vinte porções de substância com características de pasta-base de cocaína, acondicionadas em embalagem de cigarro. Em seu poder, ainda, foi apreendida quantia em espécie no valor de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), fracionada em diversas cédulas.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho do Boletim de Ocorrência n. 2025.290893, que descreve as circunstâncias da abordagem e da prisão do paciente,
verbis
:

Conforme denúncia 29/2024 - GEIA PJC, esta Delegacia de Polícia recebeu e continua recebendo denúncias da pessoa de João Borges, conhecido como "Joãozinho", dando conta de que ele tem traficado nesta cidade e que se utiliza de uma motocicleta Biz para entregar o entorpecente, guardando a droga dentro de sua botina. Fato é que, em uma determinada abordagem feita em uma residência na região do bairro Irantinópolis, o encontramos em sua motocicleta Biz, porém, na oportunidade, não foi encontrado nada ilícito com ele, pois possivelmente já havia entregado aos usuários. Após algumas vigilâncias, foi possível constatar a presença de "Joãozinho" em locais conhecidos pela polícia como "pontos de venda de drogas". Hoje, no horário mencionado, foi realizada nova abordagem após sua saída de um posto de combustível nesta cidade. Dentro do seu boné, foram encontradas 02 (duas) porções de substância aparentando ser cocaína, enroladas em forma de "trouxa" em um plástico. Ao revistarmos sua motocicleta, foram encontradas, no compartimento debaixo do banco, dentro de uma caixa de cigarro, 20 (vinte) unidades de "pedras" de substância aparentando ser pasta base de cocaína. Com ele, em seu bolso, foi localizada a quantia de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), sendo: 03 (três) notas de R$ 100,00; 03 (três) notas de R$ 50,00; 09 (nove) notas de R$ 20,00; 05 (cinco) notas de R$ 10,00; e 07 (sete) notas de R$ 5,00. Ao conduzi-lo à delegacia e realizar uma revista minuciosa, foi constatada a veracidade da denúncia recebida. Com ele, dentro da sua botina, foram encontradas mais 10 (dez) unidades de "pedras" de substância aparentando ser pasta base de cocaína. Após o flagrante, dirigimo-nos à sua residência e, após João nos ceder as chaves e autorizar a entrada, foi localizada uma espingarda “antiga”, aparentando ser arma caseira de dois canos, e mais uma "trouxa" de substância aparentando ser maconha. No local, foram encontrados diversos depósitos realizados em caixa eletrônico do Banco do Brasil, em sua conta corrente (agência 0553-3, conta 9263-0), que totalizam, entre janeiro e final de setembro de 2025, a quantia aproximada de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Segundo "Joãozinho", sua única fonte de renda seria sua aposentadoria. Vale ressaltar que os depósitos feitos em sua própria conta variam entre R$ 40,00 a R$ 2.000,00, havendo inclusive vários depósitos realizados em um mesmo dia. João foi conduzido a esta Delegacia sem lesão corporal. Enquanto estava na unidade, seu telefone celular não parava de tocar, com chamadas originadas de diferentes números, possivelmente de pessoas solicitando drogas.

De início, cumpre registrar que, não obstante a alegação defensiva no sentido de que o paciente não se dedicaria à mercancia ilícita, mas sim à condição de mero usuário de substâncias entorpecentes, a pretensão de desclassificação do tipo penal imputado demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo probatório, providência incabível na estreita via do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória ou análise aprofundada de fatos controvertidos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que:

[...] A análise acerca da negativa de cometimento do delito, ou mesmo de classificação equivocada da conduta, já que se alega que o paciente não seria traficante, mas mero usuário de drogas, são questões que não podem ser dirimidas em sede de mandamus, por demandarem o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. [...]
(STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

[...] Com efeito, na via do habeas corpus não é possível incursão na tipificação penal dos fatos imputados, diante da alegação de que o paciente não é traficante e sim, usuário de drogas, porquanto demandaria o revolvimento das provas produzidas no curso da instrução criminal, o que é vedado na via estreita do remédio heróico. [...]
(HC 338.156/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

Por outro lado, no que tange à prisão preventiva, cumpre salientar que, por se tratar de medida cautelar de natureza excepcional, sua imposição exige a demonstração concreta dos
requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
, conjugados com os critérios de
necessidade
e
adequação
, delineados no art. 282 do mesmo diploma legal, além da observância ao princípio da proporcionalidade em sentido estrito.

Nesse contexto, impõe-se ao juízo avaliar, em um primeiro momento, se a segregação cautelar do investigado ou acusado se mostra imprescindível à proteção da instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à garantia da ordem pública, evitando-se que a prisão seja convertida em resposta antecipada ao juízo de mérito.

Somente diante da demonstração de sua
efetiva necessidade
é que se deve ponderar, à luz das circunstâncias do delito, da gravidade concreta do fato e das condições pessoais do imputado, qual medida cautelar, dentre as previstas no ordenamento jurídico, revela-se idônea e suficiente à tutela dos interesses processuais, devendo-se sempre optar por aquela menos gravosa ao direito de liberdade.

Ressalte-se que a tipificação penal imputada não se confunde, por si só, com a imprescindibilidade da prisão. A análise deve recair sobre os
elementos concretos dos autos
, que revelem, de maneira inequívoca, a excepcionalidade da custódia.

Com propriedade, leciona Gustavo Henrique Badaró
:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

[...] Analisando o presente contexto, verifico que o senhor João não possui maus antecedentes, tem endereço fixo e bons predicados. Por outro lado, a narrativa apresentada pelo policial civil é bastante séria, indicando uma possível prática reiterada de tráfico de entorpecentes.

Reconheço a regularidade do flagrante e consigno que, embora a quantidade de drogas não seja elevada, trata-se de substâncias de naturezas distintas, maconha e cocaína, já embaladas para a comercialização. Considero ainda as denúncias anteriores, as ligações incessantes recebidas no celular do autuado, a quantia em espécie encontrada e os depósitos bancários incompatíveis com a renda declarada, elementos que reforçam a suspeita de dedicação ao tráfico em análise preliminar deste juízo. Dessa forma, homologo a prisão e converto em prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Após detida análise das circunstâncias que envolvem o caso em exame, não vislumbro, ao menos neste momento processual, a imprescindibilidade da segregação cautelar imposta ao paciente João Borges de Almeida.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi surpreendido na posse de duas porções e trinta invólucros contendo substância entorpecente análoga à
cocaína
, totalizando aproximadamente
7,96 gramas
, além da existência de elementos que indicam, em tese, seu envolvimento com a traficância.

Todavia, mesmo diante da reprovabilidade da conduta que lhe é atribuída, não se extrai do conjunto probatório colacionado aos autos qualquer substrato empírico apto a demonstrar sua elevada periculosidade ou a existência de risco concreto de reiteração delitiva em caso de concessão da liberdade provisória.

Destaca-se, ainda, que o paciente possui 62 anos de idade, é aposentado, não ostenta antecedentes criminais e nunca respondeu a outros procedimentos policiais, o que indica conduta pregressa socialmente ajustada, que deve ser considerada em seu favor.

No que se refere à gravidade concreta da infração, não se identificam elementos que extrapolem os limites ordinários do tipo penal. A quantidade de droga apreendida é diminuta, e embora constem nos autos indícios de eventual habitualidade delitiva, extraídos de movimentações financeiras atípicas e registros de comunicações telefônicas, tais elementos exigem dilação probatória e esclarecimentos próprios da fase instrutória, não se prestando, por ora, à manutenção da prisão cautelar.

Tampouco há indicativos de que a liberdade do paciente possa comprometer a colheita da prova, dificultar a aplicação da lei penal ou perturbar a ordem pública. Assim, ausente fundamentação concreta e atual que justifique a medida mais gravosa, revela-se desproporcional sua manutenção.

Nos termos do § 6o do art. 282 do CPP, a prisão preventiva somente deve ser decretada quando não for adequada nenhuma das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. Trata-se, portanto, de norma que consagra a subsidiariedade da prisão em relação às demais providências de cunho cautelar.

À luz do princípio da intervenção mínima, deve o julgador lançar mão da prisão apenas quando as demais medidas se mostrarem inadequadas ou insuficientes para resguardar os objetivos legais, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse cenário, reputa-se viável e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, aptas a assegurar a ordem pública e a regularidade do feito.

Tal entendimento, aliás, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim tem se posicionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, tal como afirmado na decisão agravada, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, já que "o acusado dirigia em alta velocidade, no momento da colisão não parou o carro; pelo contrário, arrastou as vítimas, além de não ter prestado socorro", "além do fato do mesmo ter tentado fugir do local".

3. Todavia, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.
É que se está diante de crime praticado sem violência intencional ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma periculosidade acentuada do agente, sobretudo porque se trata de réu primário e portador de bons antecedentes
, o qual se encontra custodiado desde 18/4/2021, ou seja, há mais de dois anos.

4. Agravo regimental provido tão somente para substituir a custódia preventiva do agravante por medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e proibição de frequentar bares e restaurantes, sem prejuízo da fixação de outras medidas pelo Juízo de primeiro grau
(STJ, AgRg no HC n. 811.814/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

[...] em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
(STJ, AgRg no HC 648314/TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 7/4/2022).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
João Borges de Almeida
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates,
bocas de fumo e congêneres
;

(iv)
não fazer uso de substância entorpecente
; e,

(v) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
João Borges de Almeida
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025